Tribunal: TJES
Processo: 5000691-28.2022.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000691-28.2022.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DOUGLAS RIBEIRO ANCHIETA 10917725760
RECORRIDO: MARCO AURELIO BOGADO FARIA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INOMINADO. ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO. DIVERGÊNCIA ENTRE O RESUMO DO JULGAMENTO E O DISPOSITIVO. ACÓRDÃO QUE, EM SEU CORPO E DISPOSITIVO, RECONHECE O PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO, MAS CONSIGNA EQUIVOCADAMENTE O DESPROVIMENTO NO CAMPO DESTINADO À DECISÃO. VÍCIO CONFIGURADO. NECESSIDADE DE RETIFICAÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por DOUGLAS RIBEIRO ANCHIETA em face do acórdão proferido nos autos, que conheceu do recurso por ele interposto, e lhe concedeu parcial provimento.

Em suas razões, o Embargante aduziu contradição interna no acórdão de ID 19163596, uma vez que em seu resumo consta que o recurso teve seu provimento negado, mas a ementa, o dispositivo e o seu corpo atestam o parcial provimento do recurso.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Verifico que os Embargos de Declaração foram opostos no prazo legal, encontrando-se presentes também os demais pressupostos de cabimento do recurso, quais sejam: omissão, contradição, obscuridade ou erro material a serem sanados na decisão embargada, conforme preceitua o Código de Processo Civil em seu artigo 1.022.

De pronto, ao analisar o teor do acórdão embargado, verifico a existência de mero erro material em seu corpo, notadamente no ponto em que dispõe que os julgadores, à unanimidade, resolveram por conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

A disposição supracitada está em dissonância com os demais elementos do acórdão, já que o Relator, em verdade, conheceu e deu parcial provimento ao recurso.

Nessa toada,

constato a existência de erro material, pelo que
CONHEÇO
e dou
PROVIMENTO
aos Embargos de Declaração, bem como passo a corrigir o equívoco, para que, no que concerne ao teor do acórdão embargado:

onde lê-se:

“
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.”

Leia-se:

“
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.”

Intimem-se as partes. Diligencie-se.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)